Tribunal: STJ
Processo: 0001248-42.2013.8.17.1280
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3217595 - PE(2026/0119009-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: EDERLAN SANTOS COSTA
ADVOGADO
: THYAGO JOSÉ CADETE DA SILVA - PE033630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA.
.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA
N.
7/STJ
CONCRETA. ALINHAMENTO À JURISPRUDÊNCIA.
.
SÚMULA N. 83/STJ
COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM ENTENDIMENTO
DOMINANTE.
§ 3o, DO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
ART. 1.021,
CPC/2015
PROVIDO.
1. A absolvição fundada em alegada insuficiência probatória e na inconclusividade de
laudo pericial exige reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada na via
especial, nos termos da
. Julgado: AgRg no
,
Súmula n. 7/STJ
AREsp n. 1.217.373/SP
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 11/5/2018.
2. A exasperação da pena-base foi motivada de forma concreta e proporcional, com
indicação de vetoriais desfavoráveis e adoção de parâmetro metodológico aceito por esta
Corte, razão pela qual a insurgência encontra óbice na
. Julgado: AgInt
Súmula n. 83/STJ
no
, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de
AREsp n. 1.585.383/SC
7/5/2020.
3. Não há nulidade por ausência de fundamentação (art. 1.021, § 3o, do
) nem
CPC/2015
ofensa ao princípio da colegialidade, porque a decisão monocrática está amparada em
entendimento dominante e é passível de revisão pelo órgão colegiado mediante agravo
regimental.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:13
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 56edcf67-3c2f-4cd2-9cd7-776e8e1e128d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3217595 - PE(2026/0119009-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: EDERLAN SANTOS COSTA
ADVOGADO
: THYAGO JOSÉ CADETE DA SILVA - PE033630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA.
.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA
N.
7/STJ
CONCRETA. ALINHAMENTO À JURISPRUDÊNCIA.
.
SÚMULA N. 83/STJ
COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM ENTENDIMENTO
DOMINANTE.
§ 3o, DO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
ART. 1.021,
CPC/2015
PROVIDO.
1. A absolvição fundada em alegada insuficiência probatória e na inconclusividade de
laudo pericial exige reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada na via
especial, nos termos da
. Julgado: AgRg no
,
Súmula n. 7/STJ
AREsp n. 1.217.373/SP
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 11/5/2018.
2. A exasperação da pena-base foi motivada de forma concreta e proporcional, com
indicação de vetoriais desfavoráveis e adoção de parâmetro metodológico aceito por esta
Corte, razão pela qual a insurgência encontra óbice na
. Julgado: AgInt
Súmula n. 83/STJ
no
, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de
AREsp n. 1.585.383/SC
7/5/2020.
3. Não há nulidade por ausência de fundamentação (art. 1.021, § 3o, do
) nem
CPC/2015
ofensa ao princípio da colegialidade, porque a decisão monocrática está amparada em
entendimento dominante e é passível de revisão pelo órgão colegiado mediante agravo
regimental.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por E. S. C. contra decisão que, ao
conhecer do agravo em recurso especial, não conheceu do recurso especial (e-STJ fls.
).
512/515
A defesa alega equívoco na aplicação da
, afirmando que o
Súmula n. 7/STJ
recurso especial veiculava revaloração jurídica de fatos incontroversos e violação direta a
normas federais.
Aduz violação aos arts. 386, V e VII, do CPP, por condenação lastreada em
laudo sexológico inconclusivo, depoimentos indiretos, ausência de testemunhas oculares,
não indiciamento na fase inquisitorial e álibi não refutado cabalmente.
Documento eletrônico VDA56781822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:06
Código de Controle do Documento: 220bcb0f-3c9e-48ca-afc2-29e92b1d8de7

Sustenta, por outro lado, violação ao
do CP por ausência de
art. 59
fundamentação idônea para negativação das “circunstâncias do crime” e “consequências
do crime”, com ocorrência de
, e requer fixação da pena-base no mínimo
bis in idem
legal.
Defende, ainda, o não cabimento da
em recurso fundado
Súmula 83/STJ
exclusivamente na alínea “a” do
III, da CF, e, ainda que aplicável, afirma
art. 105,
inexistir uniformidade jurisprudencial no sentido adotado na decisão agravada.
Requer, assim, o provimento do agravo regimental, a fim de que seja o réu
absolvido ou a fixação da pena-base no mínimo legal, redimensionando-se a reprimenda
(e-STJ fls.
).
529/531
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe elementos
suficientes para reformar a decisão agravada que, de fato, apresentou a solução que
melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com efeito, a decisão agravada apreciou, de modo claro e fundamentado, as
questões deduzidas no agravo em recurso especial, explicitando a necessidade de
revolvimento do acervo probatório para alcançar a absolvição pretendida e indicando a
conformidade do acórdão estadual com a jurisprudência desta Corte quanto à dosimetria
(e-STJ fls.
).
514/515
Não há, portanto, nulidade por ausência de fundamentação, nem violação ao
dever previsto no
§ 3.o, do
.
art. 1.021,
CPC/2015
De igual modo, não há ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto a
decisão monocrática está amparada em entendimento dominante e é passível de revisão
por este órgão colegiado, mediante o presente agravo regimental.
Primeiramente, anota-se que, na esteira do pacífico entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior, não fere o princípio da colegialidade a decisão
Documento eletrônico VDA56781822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:06
Código de Controle do Documento: 220bcb0f-3c9e-48ca-afc2-29e92b1d8de7

monocrática de relator que julga em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, notadamente porque pode ser objeto de revisão pelo órgão colegiado
por meio da interposição de agravo regimental.
Com efeito, “[n]os termos do
do CPC, e dos arts. 34,
art. 932, inciso III,
XVIII, alíneas a e b; e 255, § 4.o, inciso I, ambos do RISTJ, o Ministro relator está
autorizado a proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à apreciação do órgão
colegiado mediante interposição de agravo regimental. Assim, não há se falar em
eventual nulidade ou cerceamento de defesa”. (AgRg no
, relator
AREsp n. 2.271.242/SP
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
20/8/2024,
27/8/2024)
Tal entendimento foi consolidado no enunciado n. 568 da Súmula desta Corte,
o qual dispõe que “[o] relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça,
poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema”.
No mérito, a pretensão absolutória, fundada em suposta insuficiência
probatória e na inconclusividade do laudo sexológico, demanda, inevitavelmente, a
revisão do juízo de culpa, o que pressupõe nova incursão no conjunto fático-probatório
delineado pelo Tribunal de origem.
O acórdão estadual assentou a coerência, firmeza e estabilidade dos relatos da
vítima; a compatibilidade dos achados periciais com o quadro descrito, não obstante a
inconclusividade quanto à conjunção carnal, em razão do lapso de 15 dias até a
realização do exame; a ausência de comprovação cabal do álibi; e a irrelevância de
divergências periféricas nos depoimentos (e-STJ fls.
).
512/514
Nessas condições, não há falar em revaloração jurídica de fatos
incontroversos, mas em desconstituição da moldura fática reconhecida pelas instâncias
ordinárias, providência inadmissível na via especial.
Ademais, o Tribunal
reconheceu a higidez das provas obtidas no curso
a quo
da instrução, destacando “a relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, sua
coerência e firmeza ao longo das etapas, a compatibilidade dos achados periciais com o
relato, a insuficiência do álibi e as consequências psicológicas graves” (e-STJ fls. 514),
que forneceram subsídios suficientes para conclusão condenatória pela prática do crime
de estupro de vulnerável, cuja desconstituição, tal como pretende a defesa, não pode ser
realizada sem nova incursão no conjunto fático-probatório, providência incabível em
sede de recurso especial, ante o óbice contido na
.
Súmula 7/STJ
A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é assente no sentido de que
“cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a
fim de analisar a existência de provas suficientes a absolver, condenar ou desclassificar a
Documento eletrônico VDA56781822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:06
Código de Controle do Documento: 220bcb0f-3c9e-48ca-afc2-29e92b1d8de7

imputação feita ao acusado, bem como a adequada pena-base a ser fixada ao réu,
porquanto é vedado, na via eleita, o reexame de provas, conforme disciplina o enunciado
7 da Súmula desta Corte” (AgRg no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.217.373/SP
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
24/4/2018,
11/5/2018)
De outro lado, não procede a alegação de violação ao
do Código Penal
art. 59
por ausência de fundamentação idônea ou por bis in idem na valoração das
“circunstâncias do crime” e “consequências do crime”.
O acórdão recorrido, ao redimensionar a pena-base, apontou elementos
concretos para negativar as mencionadas vetoriais, notadamente o aproveitamento da
relação
para facilitar a prática delitiva e as consequências
doméstica/familiar
psicológicas graves, com necessidade de tratamento continuado e tentativas de suicídio
(e-STJ fls.
).
514/515
A decisão agravada destacou, ademais, que o parâmetro metodológico
adotado pelo Tribunal local, com fração sobre o intervalo entre as penas mínima e
máxima, se alinha a julgados desta Corte, exigindo fundamentação suficiente.
Nessas linhas, verifica-se a conformidade do acórdão com a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que impede o conhecimento
do especial.
No caso, o Tribunal a quo, ao analisar a matéria, concluiu que a exasperação
da pena-base foi precedida de motivação concreta e proporcional, “aplicando parâmetro
aceito pela jurisprudência (fração sobre o intervalo entre mínimo e máximo), citando,
inclusive, julgados desta Corte: ‘A análise das circunstâncias judiciais do
[...] não
art. 59
atribui pesos absolutos [...] desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto’
[...] e ‘Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de
sobre a pena
1/6
mínima ou de
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima [...] exigindo-se
1/8
fundamentação concreta [...]’” (e-STJ fl. 515).
Assim, a pretensão recursal encontra óbice na
: “Não se
Súmula n. 83/STJ
conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no
,
AREsp n. 1.585.383/SC
relator Ministro Herman Benjamin, DJe
.
7/5/2020)
A propósito, cabe registrar que a referida vedação sumular incide sobre os
recursos interpostos tanto pela alínea “a” quanto pela alínea “c” do permissivo
constitucional.
Por fim, a tese de que a palavra da vítima, nos crimes sexuais, não dispensaria
corroboração foi enfrentada adequadamente pelo acórdão estadual, que reconheceu a
Documento eletrônico VDA56781822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:06
Código de Controle do Documento: 220bcb0f-3c9e-48ca-afc2-29e92b1d8de7

especial relevância desse meio de prova quando conjugado com demais elementos,
inclusive técnicos, sob o crivo do contraditório, premissas fáticas que não podem ser
revistas em recurso especial (e-STJ fls.
).
512/514
Eventuais divergências sobre a suficiência do acervo probatório constituem
matéria de fato, insuscetível de revolvimento na estreita via.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56781822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:06
Código de Controle do Documento: 220bcb0f-3c9e-48ca-afc2-29e92b1d8de7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0119009-3
AREsp 3.217.595 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00012484220138171280 12484220138171280
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDERLAN SANTOS COSTA
ADVOGADO
: THYAGO JOSÉ CADETE DA SILVA - PE033630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDERLAN SANTOS COSTA
ADVOGADO
: THYAGO JOSÉ CADETE DA SILVA - PE033630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641515506155083083@
2026/0119009-3 - AREsp 3217595 Petição : 2026/0042912-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:13:44
Código de Controle do Documento: 9C57F3FB-9000-48D6-942F-7E06803EC782